Tribunal: TJPA
Processo: 0026100-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026100-44.2013.8.14.0301
APELANTE: CARMEN LUCIA SILVA CABRAL

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – JUROS CAPITALIZADOS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente. Preliminar rejeitada.

2-
Mérito:

2.1- Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

2.2-No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

2.3Assim
,
sendo os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

2.4-Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CARMEN LÚCIA SILVA CABRAL

inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
julgou improcedente o pedido de revisão contratual, deixando de condenar o vencido em custas e honorários advocatícios, por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BANCO GMAC S/A.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, asseverando que adquiriu, na data de 19/10/2011, um veículo Marca GM Corsa Sedan Premium, Modelo 2011, Placa: NSQ-4574, tendo financiado o valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade de CDC em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 735,75 (setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) através do banco requerido, ora apelado.

Aduziu que após pagar 23 (vinte e três) parcelas com grande dificuldade, verificou, por meio de assessoria contábil, que além dos valores absurdos exigidos para a quitação do bem, a forma de cálculo das parcelas ocorreu de maneira a beneficiar a instituição financeira com cálculo de juros compostos (Tabela Price), ou seja, juros mensalmente capitalizados.

Sustentou que a avença trata-se de contrato de adesão, com cláusulas abusivas, juros capitalizados e abuso de poder econômico, pelo que requereu a revisão contratual.

Aduziu ainda que pagou a autora a quantia apurada de R$ 8.385,35 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referente aos valores a mais pagos pela capitalização ilegal de juros desde a contratação, pleiteando também a condenação do requerido à repetição do indébito, isto é, ao pagamento em dobro.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 974415), que julgou o feito totalmente improcedente.

I
nconformada
,
CARMEN LÚCIA SILVA CABRAL
interpôs recurso de Apelação (974416),
alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido oportunizado à apelante a produção da prova técnica que poderia corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pelo apelado, ao mesmo tempo que a sentença conclui pela improcedência dos pedidos, em razão da ausência de comprovação da cobrança ilegal de encargos.

Aduz que a cobrança de encargos ilegais requer a verificação por um expert, e diante da ausência de elementos técnicos quanto à incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros, entre outras cobranças abusivas, caberia ao Juízo deferir a produção de prova pericial capaz de elucidar tais fatos, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar, a fim de que a sentença seja cassada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau.

No mérito, ratifica a tese defendida a quando do ajuizamento da ação, pugnando pela declaração de abusividade da cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação, afastando a mora em face da cobrança de encargos abusivos.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, que seja jugado o pedido inicial procedente, invertendo o ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº 974417), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Alega a apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito antecipadamente, sem que se consumasse a necessária instrução processual.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda sob o argumento de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, ressaltando a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados e demais encargos (ID Nº. 974409).

Nessa esteira de raciocínio, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a matéria em debate é exclusivamente de Direito e eventual revisão das cláusulas contratuais exigirá a feitura de cálculos apenas em momento posterior, caso afastada a incidência de alguma delas;
2 - A capitalização mensal dos juros nos contratos posteriores a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 2000 (nº 2.170-36/2001) depende de previsão contratual expressa nesse sentido. Normas que gozam de presunção de constitucionalidade, assim como a Lei nº 10.931/04. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, APL 40076554120138260602, Rel. Maria Lucia Pizzotti, 11/09/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória,

relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

Assim sendo,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na verificação ou não de abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento firmado entre as partes, principalmente no que concerne aos juros capitalizados.

Prima facie, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297 do STJ, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitindo ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entende abusivas.

No que tange ao mérito propriamente dito, ao contrário do que sustenta a ora apelante, no REsp 973.827/RS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), sedimentou-se o entendimento de que:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com fulcro na referida decisão, impositivo destacar a admissibilidade da capitalização dos juros, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos posteriores à Medida Provisória nº 1.963, de 2000 - que autorizou a referida cobrança -, imprescindível, porém, a previsão contratual expressa autorizando-a.

No caso em tela, o contrato foi pactuado em 2011 e a sua Cláusula 8.1 expressamente prevê que (ID Nº. 974413 – fls. 71):

“O valor total da soma das prestações referidas no item 8 correspondente ao valor total financiado (subitem 4.5), acrescido da remuneração pela intermediação de negócios por mim arcada, mais o valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras – Subitem 4.8, calculados à taxa de juros capitalizada mensalmente, informada no subitem 4.9, além do ressarcimento de custos pela emissão de boleto bancário
”

Nesse sentido, necessário distinguir a capitalização da incidência dos juros compostos (forma matemática não vedada), cuja cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal não significa, a priori, capitalização.

Vejamos o Julgado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No caso em tela, há previsão expressa da incidência de capitalização no contrato objeto da presente revisional, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal.

Ademais, impende ressaltar que, sendo as parcelas fixas, entendo que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim
,
sendo
os juros contratados pré-fixados, subtende-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores a serem pagos no momento da celebração do contrato, não havendo que se falar em necessidade de revisão contratual por juros excessivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa, que julgou a ação revisional totalmente improcedente.

É
COMO VOTO
.

Belém, 29/07/2020